Tribunal: CARF
Processo: 19515.003019/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003019/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ANGELA DE CASTRO CUNHA FACHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
QUEBRA
DE
SIGILO
FISCAL.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE. RE No 601.314/SP.
Conforme reconhecido no RE no 601.314/SP, julgado sob a sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, é desnecessária autorização judicial para a quebra do
sigilo fiscal e determinação do fornecimento de extratos bancários pela
instituição financeira mediante requisição direta de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras no âmbito do processo
administrativo fiscal. Além disso, não há que se falar em quebra de sigilo
bancário, vez que foram extratos bancários apresentados pelo próprio sujeito
passivo que lastrearam a autuação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA
PROVA. LEI No 9.430/96.
A partir da vigência da Lei 9.430/96, a existência de depósitos de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes. Assim, resta
presumida a omissão de rendimentos no que se refere aos depósitos que não
tiveram sua origem comprovada pelo sujeito passivo, devendo ser excluídos
apenas os valores comprovadamente oriundos de conta bancária de mesma
titularidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF
No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003019/2010-16
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

parcialmente do recurso, exceto quanto às teses já acolhidas pela DRJ, e, na parte conhecida, dar-
lhe parcial provimento para determinar a exclusão dos depósitos elencados na conclusão do voto
da relatora (item III).

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANGELA DE CASTRO CUNHA
FACHINI contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo – DRJ/SPO –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada porquanto
comprovada a origem de R$147.127,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e vinte e sete reais)
creditados em sua conta bancária e de R$ 92.097,00 (noventa e dois mil e noventa e sete reais)
referente à receita da atividade rural, no ano-calendário de 2006.
Às f. 12/13 consta ter sido devidamente intimada a apresentar extratos de
movimentação das contas correntes e de aplicações financeiras, inclusive cadernetas de
poupança, mantidas junto ao Banco do Brasil, HSBC Bank Brasil S.A, UNIBANCO, Banco
Safra S.A. e Banco Bradesco S.A., além de “[c]omprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos depositados/creditados nas contas mantidas
nas instituições financeiras indicadas.”
Deferido o pedido de prorrogação de prazo (f. 22), apresentado extratos bancários
e documentação relativa à origem dos recursos depositados – “vide” f. 24/297. Ultimada a
análise das provas carreadas, requerida a complementação dos documentos apresentados (f.
299/301), que ensejou a formulação de novo pleito de prorrogação de prazo (f. 298) que, desta
vez, transcorreu “in albis” – cf. informação lançada no Termo de Verificação Fiscal às f. 314.
Lavrado o auto de infração, perfazendo o total de R$580.886,79 (quinhentos e oitenta mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), em razão da “[o]missão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (...).” (f. 320)
Em sua impugnação (f. 325/348) alegou, preliminarmente, que a fiscalização, com
fundamento na inconstitucional Lei no 105/2001, teria obtido extratos bancários sem sua
anuência ou prévia autorização do Poder Judiciário. Disse que, sob pena de afrontar o princípio
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

da legalidade estrita, a mera presunção de renda recebida não pode ensejar a exigência tributária.
Com arrimo na boa-fé aduz ser das autoridades fazendárias o ônus de comprovar ser o
rendimento tributável. No mérito, diz terem os depósitos as seguintes origens:
1. A quantia de R$ 94.820,00, apurada em Janeiro de 2006, refere-se as
seguintes operações.
a) TED no valor de R$ 20.000,00 no Banco Safra S/A, depósito da
própria contribuinte oriundo de numerário sacado pela mesma e
redepositado;
b) Transferência entre agências no valor de R$ 35.000,00 de
numerário da própria contribuinte, no Banco Bradesco S/A;
c) Depósito em Cheque no valor de R$ 29.820,00 no Banco Bradesco
S/A, depósito da própria contribuinte oriundo de numerário sacado
pela mesma e redepositado;
d) Depósito em Cheque no valor R$ 10.000,00 no Banco Safra S/A,
depósito da própria contribuinte oriundo de numerário sacado pela
mesma e redepositado;
O total destes cheques e transferências da própria contribuinte e de R$
94.820,00, que justifica a origem do valor de Janeiro de 2006, presumido
pela Agente Fiscal como omissão de receitas. Seguem anexos como docs.
3 a 5 — Comprovantes de Transferência e Depósitos.
2. A quantia de R$ 34.900,00, apurada em Fevereiro de 2006, refere-se às
seguintes operações:
a) Depósito On-Line no valor de R$ 1.100,00 no Banco do Brasil S/A,
depósito da própria contribuinte oriundo de numerário sacado pela
mesma e redepositado;
b) Depósito On-Line no valor de R$ 3.000,00 no Banco do Brasil S/A,
depósito da própria contribuinte oriundo de numerário sacado pela
mesma e redepositado;
c) Depósito On-Line no valor de R$ 3.000,00 no Banco do Brasil S/A,
depósito da própria contribuinte oriundo de numerário sacado pela
mesma e redepositado;
d) Depósito On-Line no valor de R$ 3.000,00 no Banco do Brasil S/A,
depósito da própria contribuinte oriundo de numerário sacado pela
mesma e redepositado;
e) Depósito On-Line no valor de R$ 4.900,00 no Banco do Brasil S/A,
depósito da própria contribuinte oriundo de numerário sacado pela
mesma e redepositado;
f) DDC e Compensação no valor de R$ 4.900,00 no Banco Safra S/A,
depósito da própria contribuinte oriundo de numerário sacado pela
mesma e redepositado;
g) Transferência entre agências do Banco Bradesco S/A no valor de R$
7.000,00, da própria contribuinte;
h) Transferência entre agências do Banco Bradesco S/A no valor de R$
8.000,00, da própria contribuinte;
O total destes cheques, transferências e depósitos, da própria contribuinte
é de R$ 34.900,00, que justifica a origem do valor de Fevereiro de 2011
presumido pela Agente Fiscal como omissão de receitas. Seguem anexos
como docs. 6 a 8 — Comprovantes de Transferência e Depósitos.
3. A quantia de R$ 35.000,00, apurada em Março de 2006, refere-se à
uma única operação de transferência entre agências da mesma
contribuinte, no Banco Safra S/A.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

O referido valor de transferência entre agências, da própria contribuinte, é
de R$ 35.000,00, e justifica a origem do valor de Março de 2006,
presumido pela Agente Fiscal como omissão de receitas. Seguem anexos
como docs. 9 — Comprovantes de Transferência e Depósitos.
4. A quantia de R$ 124.611,04, apurada em Abril de 2006, refere-se às
seguintes operações:
a) Cheque de emissão do Frigorifico Pedra Bonita Ltda, no valor de
R$ 93.658,09, sendo que a Agente Fiscal considerou o valor de R$
92.097,00, portanto, diferente do valor do cheque, que se refere ao
pagamento parcial da Nota Fiscal de Entrada de Venda de Gado Bovino
no120062, emitido em 04/04/2006, e, tributado como receita da Atividade
Rural — Doc. 10;
b) Depósito efetuado por Otávio Fontoura Ribeiro, parceiro rural na
Fazenda Baia Grande, depósito esse efetuado em nome da Contribuinte
no Bradesco S/A, no valor de R$ 32.514,04, na qualidade de
Inventariante e viúva-meeira de seu cônjuge, Pedro Carlos Coutinho
Fachini;
O total destas operações, no valor de R$ 124.611,04, justifica a origem do
valor de Abril de 2006, presumido pela Agente Fiscal como omissão de
receitas. Seguem anexos como docs. 11 a 12.
5. A quantia de R$ 187.025,36, apurada em Maio de 2006, refere-se às
seguintes operações:
a) O valor de R$ 60.000,00 refere-se a TED da própria contribuinte,
oriundo de sua conta no Bradesco S/A para sua outra conta bancária no
Banco Safra S/A;
b) O valor de R$ 90.000,00 refere-se a Aviso de Crédito da própria
contribuinte, oriundo de sua conta no Bradesco S/A para sua conta
bancária no Banco do Brasil S/A;
c) O valor de R$ 1.523,75, refere-se à Transferência entre agências,
para reembolso de despesas paga pela mesma, referente a um
conserto de Ponte da Fazenda Baia Grande, reembolso este feita por
Alfredo Almeidinha;
d) O valor de R$ 1.523,75, refere-se à Transferência entre agências,
para reembolso de despesas paga pela mesma, referente a um
conserto de Ponte da Fazenda Baia Grande, reembolso este feito pela
Agropecuária Gramado;
e) O valor de R$ 1.523,75, refere-se à Transferência entre agências,
para reembolso de despesas paga pela mesma, referente a um
conserto de Ponte da Fazenda Baia Grande, reembolso este feito por
Roque Fachine Filho;
f) Depósito efetuado por Otavio Fontoura Ribeiro, parceiro rural na
Fazenda Baia Grande, depósito esse efetuado em nome da Contribuinte
no Bradesco S/A, no valor de R$ 32.454,10, na qualidade de
Inventariante e viúva-meeira de seu cônjuge, Pedro Carlos Coutinho
Fachini;
O total destas operações, no valor de R$ 187.025,36, justifica a origem do
valor de Maio de 2006, presumido pela Agente Fiscal como omissão de
receitas. Seguem anexos como docs. 13 a 15;
6. A quantia de R$ 123.000,00, apurada em Junho de 2006, refere-se às
seguintes operações:
a) O valor de R$ 80.000,00 refere-se a depósito efetuado por seu sogro,
Roque Fachini Filho, no Banco Bradesco S/A, para que a contribuinte
recolhesse custas e ITCMD, no inventário de Pedro Carlos Coutinho
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

Fachini, em virtude do genitor e do mesmo (Roque Fachini e esposa),
serem beneficiados no referido espólio, por testamento.
b) O valor de R$ 40.000,00, Banco Safra S/A, refere-se à transferência
entre agências da própria contribuinte;
c) O valor de R$ 3.000,00, Banco Safra S/A, refere-se à transferência
entre agências da própria contribuinte;
O total destas operações, no valor de R$ 123.000,00, justifica a origem do
valor de Junho de 2006, presumido pela Agente Fiscal como omissão de
receitas. Seguem anexos como docs.16 a 18;
7. A quantia de R$ 153.795,24, apurada em Julho de 2006, refere-se às
seguintes operações:
a) O valor de R$ 104.0.00,00, Banco Safra S/A, refere-se à transferência
de seu irmão Fernando de Castro Cunha, que também é seu procurador, a
título de devolução de empréstimo, anteriormente efetuado pela
contribuinte;
b) O valor de R$ 46.795,24, refere-se a cheque descontado pela
contribuinte, de emissão da mesma, junto ao Banco do Brasil S/A,
operação essa em que a banco cobrava juros de 2,4,%, cujo vencimento
ocorreu em 15/10/2006, e o numerário, produto de desconto da cheque
entrou na conta da contribuinte em 14/07/2006, pelo valor líquido, já
descontados os juros. Trata-se de empréstimo pessoal junto ao banco.
c) O valor de R$ 3.000,00, refere-se à DOC da contribuinte de uma
agência bancária para outra, e, que ingressou no Banco Safra S/A,
portanto, numerário da própria contribuinte, de um banco para
outro.
O total destas operações, no valor de R$ 153.795,24, justifica a origem do
valor de Julho de 2006, presumido pela Agente Fiscal como omissão de
receitas. Seguem anexos como docs.19 a 20;
8. A quantia de R$ 61.609,98, apurada em Agosto de 2006, refere-se às
seguintes operações:
a) O valor de R$ 60.000,00, Banco Bradesco S/A, refere-se à
transferência de seu irmão Fernando de Castro Cunha, que também é seu
procurador, a título de devolução de empréstimo, anteriormente
efetuado pela contribuinte;
b) O valor de R$ 1.609,98, no Banco Bradesco S/A, refere-se a
reembolso de conta de telefone paga a maior, valor esse devolvido pela
TELEMS — Celular S/A;
O total destas operações, no valor de R$ 61.609,98, justifica a origem do
valor de Agosto de 2006, presumido pela Agente Fiscal como omissão de
receitas. Seguem anexos como docs. 21;
9. A quantia de R$ 122.000,00, apurada em Setembro de 2006, refere-se
as seguintes operações:
a) O valor de R$ 60.000,00, Banco Bradesco S/A, refere-se à
transferência de seu irmão Fernando de Castro Cunha, que também é seu
procurador, a título de devolução de empréstimo, anteriormente
efetuado pela contribuinte;
b) O valor de R$ 50.000,00, Banco Safra S/A, refere-se à transferência de
seu irmão Fernando de Castro Cunha, que também é seu procurador, a
título de devolução de empréstimo, anteriormente efetuado pela
contribuinte;
c) Os valores de R$ 1.200,00 e R$ 10.800,00, referem-se à transferência
interagências no Bradesco S/A, referente a numerário da própria
contribuinte;
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

O total destas operações, no valor de R$ 122.000,00, justifica a origem do
valor de Setembro de 2006, presumido pela Agente Fiscal como omissão
de receitas. Seguem anexos coma docs. 22 a 24;
10. A quantia de R$ 22.500,00, apurada em Outubro de 2006, refere-se às
seguintes operações:
a) Os valores de R$ 20.000,00 e R$ 2.500,00, referem-se à transferência
interagências no Bradesco S/A e do Banco Safra S/A, referente a
numerário da própria contribuinte;
O total destas operações, no valor de R$ 22.500,00, justifica a origem do
valor de Outubro de 2005, presumido pela Agente Fiscal como omissão
de receitas. Seguem anexos como docs. 25 a 26;
11. A quantia de R$ 21.000,00, apurada em Novembro de 2006, refere-se
às seguintes operações:
a) Os valores de R$ 12.000,00 e R$ 9.000,0 0, referem-se à transferência
interagências no Banco Safra S/A, referente a numerário da própria
contribuinte;
O total destas operações, no valor de R$ 21.000,00, justifica a origem do
valor de Novembro de 2006, presumido pela Agente Fiscal como
omissão de receitas. Seguem anexas como docs. 27 a 28;
12. A quantia de R$ 49.317,88, apurada em Dezembro de 2006, refere-se
às seguintes operações:
a) Os valores de R$ 9.370,00, R$ 11.317,88, R$ 4.000,00 e R$ 9.500,00
referem-se à transferência interagências nos Bancos Bradesco S/A e
Safra S/A, referente a numerário da própria contribuinte;
b) O valor de R$ 15.130,00, refere-se à venda de Equinos, efetuada
pelo Espólio de Pedro Carlos Coutinho Fachini e tributada na
declaração deste, sendo o numerário depositado no Bradesco S/A, em
nome da contribuinte na qualidade de inventariante do referido Espólio
para fazer frente às despesas de Inventário.
O total destas operações, no valor de R$ 49.317,88, justifica a origem do
valor de Dezembro de 2006, presumido pela Agente Fiscal como omissão
de receitas. Seguem anexos como docs. 29 a 31. (f. 342/348; sublinhas
deste voto)
À peça impugnatória foram acostadas notas fiscais, comprovantes de
depósito/transferência, extratos de conta bancária, discriminativo referentes a compras de gados,
contrato de parceria pecuniária, guias de trânsito animal, autorizações para transferência
eletrônica bancária – “vide” f. 349/425.
Sumarizo, por relevantes, os motivos lançados pela instância “a quo” para o
acolhimento de parte das razões declinadas, após a rejeição das preliminares arguídas: (i) no que
tange aos valores créditos supostamente oriundos de outras contas também de sua titularidade,
teria deixado de apresentar extrato da conta de origem em que restasse identificada a saída do
numerário, seja por meio de saque, emissão de cheque, DOC ou TED, no mesmo valor e na
mesma data do crédito considerado no lançamento, à exceção de R$ 4.900,00 (transferido em
10/02/2006) e R$ 35.000,00 (transferido em 15/03/2006); (ii) inexistiria correspondência entre a
conta do Banco Bradesco indicada como a origem de alguns depósitos e aquela que embasou o
lançamento; (iii) quanto ao depósito de R$ 92.097,00 (noventa e dois mil reais, noventa e sete
reais) efetuado em 10/04/2006, restou comprovado que se refere à venda de gado bovino,
oriundo da Fazenda Santa Isabel; (iv) no tocante aos depósitos de R$ 32.514,04 (trinta e dois mil,
quinhentos e quatorze reais e quatro centavos) supostamente efetuados por Otávio Fontoura
Ribeiro em 10/04/2006 e 11/05/2006, as notas fiscais de entrada e do produtor não coincidem
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

com a quantidade de gado e valor; (v) quanto aos depósitos de R$ 1.523,75 (um mil, quinhentos
e vinte três reais e setenta e cinco centavos), realizados em 03/05, 04/05 e 15/05, supostamente
oriundos de reembolsos feitos por Alfredo Almeidinha, Agropecuária Gramado e Roque Fachini
Filho devido ao conserto de ponte na Fazenda Baía Grande, não foram comprovados, pois o
documento juntado é um comprovante de depósito, no qual a ora recorrente figura como
favorecida e depositante; (vi) quanto ao depósito de R$ 15.130,00 (quinze mil, cento e trinta
reais), realizado em 12/12/2006, restou comprovado que pertencente ao espólio de Pedro Carlos
Coutinho Fachini; (vii) quanto aos créditos de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), em
06/07, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 31/08, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em
11/09, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 11/09, supostamente oriundos de devolução de
empréstimo do irmão, não apresentou contratos de mútuo tampouco a fonte de todas as
transferências; (viii) no tocante ao depósito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), efetuado em
16/06, que se trataria de reembolso efetuado pelo sogro para pagamentos de custas do inventário
de Pedro Carlos Fachini, não houve comprovação quanto à origem; e, (ix) quanto aos depósito de
R$ 46.795,24 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) e
de R$ 1.609,98 (um mil, seiscentos e nove reais e noventa e oito centavos), não foram juntados
quaisquer documentos que respaldassem alegações de que se tratariam de cheque descontado e
reembolso de conta telefônica, respectivamente.
Intimada do acórdão, foi apresentado, em 26/09/2014, recurso voluntário (f.
450/471), reiterando ipsis litteris as teses declinadas em sede de impugnação.
Nenhum documento novo apto a auxiliar para o deslinde da controvérsia foi
apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por simplesmente replicar a peça impugnatória sequer suprimida as
insurgências acolhidas pela instância “a quo”, sobre as quais falece de interesse recursal. Além
disso, caberia à recorrente impugnar os fundamentos do acórdão recorrido e, por violação ao
princípio da dialeticidade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento de toda a peça recursal.
Apesar disso, em atenção ao formalismo moderado que permeia o processo administrativo fiscal,
bem como por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, cuja aplicação é neste
âmbito subsidiária, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL: DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001
Em caráter preliminar sustenta que
(...) o ato do lançamento lastreou-se em extratos bancários da
RECORRENTE, sem a sua autorização e sem vênia desse
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

Poder Judiciário, extratos estes que foram obtidos através da
solicitação
administrativa
da
digna
autoridade,
com
fundamento na Lei Complementar no 105.
(...)
Assim, o direito líquido e certo da RECORRENTE consubstancia-
se na impossibilidade da quebra do seu sigilo bancário da forma
como ocorreu, SEM a imprescindível autorização judicial, de
maneira arbitrária, violando cláusulas pétreas.
"Ad argumentandun tantum", caso a Lei Complementar no
105/2001 fosse considerada constitucional, o fato é que no caso em
apreço, o disposto na referida Lei Complementar somente poderia
ser aplicado com o cruzamento das entradas e saídas de numerários
nas contas correntes bancárias da RECORRENTE, para fins de
apuração correta das diferenças eventualmente existentes, todavia
tal procedimento não foi realizado.
Nesta esteira, completamente descabida a quebra do sigilo
bancária da contribuinte sem o cruzamento das entradas e
saídas de numerários no período de 2.006, da forma como agiu a
Receita, ou seja, sem a devida autorização judicial. (f. 452/453;
sublinhas deste voto)
O art. 8o da Lei 8.021/1990 previu que, iniciado o procedimento fiscal, a
autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias. No mesmo sentido, dispõe o art.
6o da Lei Complementar no 105/01, cuja constitucionalidade e legalidade foram chanceladas, de
ser desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e determinação do
fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante requisição direta de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras dentro do processo
administrativo fiscal para fins de apuração de créditos tributários, – cf. RE no 601.314/SP,
Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da Repercussão
Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009.
São as seguintes as teses firmadas no retromencionado Tema de no 225 da
Repercussão geral:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
Além de não padecer a norma de inconstitucionalidade, sequer há de ser
cogitada a quebra de sigilo bancário, porquanto foram os documentos apresentados pela própria
recorrente que lastrearam a autuação. Consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal, terem
sido
[e]xaminados os extratos de movimentação das contas
correntes e de poupança apresentados, e executados os
trabalhos de conciliação dessas contas (expurgando -se as
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

transferências de valores entre contas de mesma titularidade),
assim como, de exclusão dos valores cujos históricos de
lançamento permitiram a clara identificação da origem do
recurso, foram constatados nos anos calendário sob exame,
depósitos/créditos no montante total de R$ 8.962.392,78 (oito
milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e
dois reais e setenta e oito centavos).
Da análise da documentação apresentada, considerou, a
fiscalização,
justificada
a
origem
da
parcela
de
depósitos/créditos no montante de R$ 7.932.813,28 (sete
milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e treze reais e
vinte e oito centavos), conforme consta do demonstrativo de fls.
300/301.
(...)
Restando incomprovada a origem do montante de R$
1.029.579,50 (hum milhão, vinte e nove mil, quinhentos e
setenta e nove reais e cinqüenta centavos), do total dos
depósitos/créditos constatados em contas correntes bancárias,
encaminhou, a fiscalização, à contribuinte, em 02/03/2010,
Termo de Intimação Fiscal pelo qual foi instada, uma vez mais,
a apresentar os elementos necessários à comprovação da
origem dos valores listados na relação anexada ao termo (fls.
16 a 18).
Regularmente recepcionado o Termo de Intimação, em
04/03/2010 (AR de fls. 19), e requisitada pela fiscalizada em
20/04/2010, a concessão de prazo adicional de 30 (trinta) dias
para o seu atendimento (fls. 291), não houve, até a presente
data, qualquer manifestação da fiscalizada. (f. 312/314;
sublinhas deste voto).
Rejeito, por essas razões, a tese suscitada.
I.2 – DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO: DA NULIDADE DO
LANÇAMENTO
Ainda em sede preliminar, afirma que “não configura a hipótese de incidência
do tributo a mera presunção de renda percebida.” (f. 463) Aduz ser “fundamental que seja
provado a circunstância de tratar-se de rendimento tributável, ônus tributário que é somente do
fisco.” (f. 464)
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, é autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. No caso em lume, foi a ora recorrente devidamente intimada em três ocasiões –
“vide” f. 12/13, 15/16 e 18/20 – para prestar esclarecimentos e apresentar documentação apta a
esclarecer a origem dos valores creditados/depositados nas contas correntes.
Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.” Em suma, ao contrário do que
alega a recorrente, sobre os seus ombros recai o ônus probatório. Cabe a ela comprovar a origem
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

dos rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva. Deixo de acolher, por essas razões, a tese suscitada.

II – DO MÉRITO
À recorrente, portanto, cabe comprovar a origem dos rendimentos percebidos –
que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva. Passo à análise
das justificativas apresentadas para elidir a exigência fiscal.
II.1 – DOS DEPÓSITOS ORIUNDOS DE CONTAS DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA
RECORRENTE
Argui a recorrente que parcela substancial dos montantes que lastrearam a
autuação se revelam somente como movimentação entre contas bancárias de sua titularidade.
Conforme determina o inc. I do §3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, para efeito de determinação da
receita omitida, não serão contabilizados os créditos “decorrentes de transferências de outras
contas da própria pessoa física ou jurídica.”
Compulsados os autos, é possível verificar ter comprovado a entrada e saída
das contas bancárias de mesma titularidade dos seguintes numerários:
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) creditado em 03/05/2006 (f. 380,
96, 140);
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 05/06/2020 (f. 97, 143);
R$ 3.000,00 (três mil reais) creditado em 21/06/2006 (f. 144, 97);
R$ 3.000,00 (três mil reais) creditado 26/07/2006 (f. 146, 98, 414);
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) creditado em 20/10/2006
(f. 420,113, 154);
R$ 12.000,00 (doze mil reais) creditado em 09/11/2006 (f. 421,
161, 114);
R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 16/11/2006 (f. 114, 161);
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) creditado em 18/12/2006 (f. 423,
166, 115);
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) creditado em
20/12/2006 (f. 115, 167, 424)
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) creditado em 02/01/2006 (f.
130, 363)

Resumo ainda os motivos pelos quais os demais valores tidos oriundos de mera
transferência entre contas da própria recorrente não podem ser acolhidos: (i) o comprovante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em R$ 25/01/2006, refere-se a depósito em dinheiro ou cheque (f.
364); (ii) o extrato do bancário de 02/2006 anexado às f. 365 comprova a realização de depósitos
online de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), R$3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.900,00 (quatro mil e
novecentos reais), sem a indicação da origem; (iii) pelo mesmo motivo, inábil o extrato bancário
juntado às f. 367 atestando a transferência de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil
reais); e, por fim, iv) os comprovantes de depósito de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e
R$10.800,00 (dez mil e oitocentos) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (f.418/419) apenas
comprovam que foram feitos pela recorrente, sem a indicação de onde teria saído o numerário.
Acolho parcialmente a alegação.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

II.2 – DOS DEPÓSITOS ORIUNDOS DE DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
A recorrente alega que as quantias de R$ 104.000,00, (cento e quatro mil
reais), transferida em 06/07/2006; R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), transferida em 31/08/2006;
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) transferida em 11/09/2006 e, R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), transferida em 11/09/2006, referem-se à devolução de empréstimos por seu irmão,
FERNANDO DE CASTRO CUNHA. Os documentos particulares acostados às f. 413, 416 e
417, supostamente remetidos ao Banco Safra S/A para autorizar a transferência de saldo são
inaptos a comprovar o alegado.
O único documento de fato expedido por instituição bancária, às f. 415, trata-se
de um pagamento a fornecedor, no qual figura a recorrente nesta qualidade. Inexiste nos autos
quaisquer comprovantes da saída dos valores que, de acordo com a narrativa da recorrente, lhe
teriam sido restituídos, tampouco eventual contrato celebrado. Rejeito, com base nessas razões,
a tese aventada.
II.3 – DO DEPÓSITO ORIUNDO DE REEMBOLSO DE CUSTAS
Narra que quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), depositada em
16/06/2006, refere-se ao valor pago por seu sogro, ROQUE FACHINI FILHO, para pagamentos
de custas e do ITCMD exigido no inventário de PEDRO CARLOS FACHINI. A cópia de
cheque no valor R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), anexada às f. 408, apenas comprova a gênese
do crédito, sem explicar o porquê de sua realização. À míngua de provas aptas a corroborar o
alegado, deixo de acolher o pedido.
II.4 – DO DEPÓSITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
Ao seu sentir, a quantia de R$ 46.795,24 (quarenta e seis mil, setecentos e
noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), creditada em 14/07/2006, refere-se a

cheque descontado pela RECORRENTE, de emissão da mesma,
junto ao Banco do Brasil S/A, operação essa em que a banco
cobrava juros de 2,4,%, cujo vencimento ocorreu em 15/10/2006, e
o numerário, produto de desconto da cheque entrou na conta da
RECORRENTE em 14/07/2006, pelo valor líquido, já descontados
os juros. Trata-se de empréstimo pessoal junto ao banco. (f. 468;
sublinhas deste voto).

No entanto não apresentou qualquer documento que comprovasse a operação.
Ausentes provas do alegado, deixo de acolhê-la.

II.5 – DOS DEPÓSITOS ORIUNDOS DA VENDA DE CABEÇAS DE GADO
Segundo a recorrente, os depósitos de R$ 32.514,04 (trinta e dois mil reais,
quinhentos e quatorze reais e quatro centavos), datado de 10/04/2006; e, R$ 32.454,10 (trinta e
dois mil reais, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), em 11/05/2006, foram
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

efetuados por OTÁVIO FONTOURA RIBEIRO, recebidos na qualidade de inventariante e
viúva-meeira do beneficiário, PEDRO CARLOS COUTINHO FACHINI.
Para a comprovação do depósito de R$ 32.514,04 (trinta e dois mil reais,
quinhentos e quatorze reais e quatro centavos), referente à venda de 72 (setenta e duas) cabeças
de gado (f. 372), a recorrente junta (i) discriminativo elaborado por MAXIMINO
MALDONADO; (ii) nota fiscal de entrada (f. 375), emitida por ATLAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA., em 07/04/2006, indicando a compra de 96 (noventa e seis)
cabeças de gado por R$ 43.155,45 (quarenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta
e cinco centavos); e, (iii) notas fiscais do produtor (f. 376/377), emitidas por OTÁVIO
FONTOURA RIBEIRO, tendo como destinatária a ATLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES LTDA, indicando a venda de 72 (setenta e duas) cabeças de gado por R$ 38.188,80
(trinta e oito mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos) – “vide” f. 376/377. Apenas o
discriminativo elaborado por MAXIMINO MALDONADO (f. 373/374), que é documento
particular, informa o valor cujo depósito se pretende comprovar. Os demais documentos trazem
valores discrepantes, além de não fazerem prova de ter sido o montante tributado, isento, não
tributável ou de tributação exclusiva.
Em verdade, do contrato de parceria pecuniária firmado entre o espólio de
PEDRO CARLOS COUTINHO FACHINI e OTÁVIO FOUNTOURA RIBEIRO (f. 378/379,
385/388) nota-se haver apenas previsão de percentuais de rateio quanto aos ganhos obtidos na
venda de gado, o que obsta a identificação de qual seria o quinhão devido a cada um dos
herdeiros, à recorrente inclusive.
As mesmas inconsistências ocorrem quanto ao depósito de R$ 32.454,10 (trinta
e dois mil reais, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) – “vide” f. 382, 383 e
389/396. Rejeito a alegação, pois.
II.6 – DO DEPÓSITO ORIUNDO DO REEMBOLSO DE CONSERTO DE PONTE E DE
VALOR PAGO A MAIOR À COMPANHIA TELEFÔNICA
A recorrente alega que os depósitos de R$ 1.523,75 (um mil, quinhentos e vinte
três reais e setenta e cinco centavos), realizados em 03/05/2006, 04/05/2006 e 15/05/2006,
tratam-se de reembolsos feitos por ALFREDO ALMEIDINHA, AGROPECUÁRIA
GRAMADO e ROQUE FACHINI FILHO referentes ao conserto de ponte na Fazenda Baía
Grande. Não há comprovação da realização do serviço, tampouco a existência de reembolso,
tendo sido apenas juntado comprovante de depósito (f. 381) em que o favorecido é a próprio
recorrente-depositante.
De igual forma, sem apresentação de qualquer documento, limita-se alega que
a quantia de R$ 1.609,98 9 (um mil, seiscentos e nove reais e noventa e oito centavos), creditada
em 21/08/2006, corresponderia ao reembolso de conta de telefone. Rejeito as alegações.

III – DA CONCLUSÃO
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

À guisa de conclusão, elenco quais os depósitos devem ser decotados da base
de cálculo, eis que comprovada a origem, além de corresponderem a mera movimentação
bancária entre contas de titularidade da própria recorrente:
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) creditado em 03/05/2006 (f. 380,
96, 140);
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 05/06/2020 (f. 97, 143);
R$ 3.000,00 (três mil reais) creditado em 21/06/2006 (f. 144, 97);
R$ 3.000,00 (três mil reais) creditado 26/07/2006 (f. 146, 98, 414);
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) creditado em 20/10/2006
(f. 420,113, 154);
R$ 12.000,00 (doze mil reais) creditado em 09/11/2006 (f. 421,
161, 114);
R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 16/11/2006 (f. 114, 161);
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) creditado em 18/12/2006 (f. 423,
166, 115);
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) creditado em
20/12/2006 (f. 115, 167, 424)
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) creditado em 02/01/2006 (f.
130, 363)

Após a exclusão dos valores supra, noto que o somatório dos depósitos
remanescentes, inferiores a R$12.000,00 (doze mil reais), perfaz R$ 78.869,12 (setenta e oito
mil, oitocentos e ssessenta e nove reais e doze centavos) – isto é, aquém do limite previsto pelo
dispoto no inc. III do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, como bem elucida a Súmula CARF no
61. Promovo a exclusão dos depósitos abaixo especificados – “vide” demonstrativo às f. 19/20.
Merecem, por essa razão, serem decotados da base de cálculo:
R$ 10.000,00 (dez mil reais), ceditado em 25/01
R$ 1.100,00 (mil e cem reais), creditado em 06/02
R$ 3.000,00 (três mil reais), creditado em 06/02
R$ 3.000,00 (três mil reais), creditado em 06/02
R$ 3.000,00 (três mil reais), creditado em 06/02
R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), creditado em
06/02
R$ 7.000,00 (sete mil reais), creditado em 06/02
R$ 8.000,00 (oito mil reais), creditado em 06/02
R$ 1.523,75 (mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e
cinco centavos), creditado em 03/05
R$ 1.523,75 (mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e
cinco centavos), creditado em 04/05
R$ 1.523,76 (mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e
cinco centavos), creditado em 15/05
R$ 1.609,98 (mil seiscentos e nove reais e noventa e oito
centavos), creditado em 21/08
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), creditado em 13/09
R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), creditado em 14/09
R$ 11.317, 88 (onze mil trezentos e dezessete teais e oitenta e
oito centavos), creditado em 05/12
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2010-16

R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), creditado
em 12/12

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar a
exclusão dos depósitos elencados na conclusão deste voto (item III).

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital